Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000411-81.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: SILVANO PINHEIRO DE MACEDO e outros Advogado(s): SILVANO PINHEIRO DE MACEDO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL, JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA. e outros Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Silvano Pinheiro de Macedo – OAB/BA 84.109, em favor de José Cosme Almeida Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal, do Júri e de Execuções Penais da Comarca de Porto Seguro/BA, nos autos do processo nº 8010498-12.2025.8.05.0201. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Habeas Corpus pode ser conhecido quando a petição inicial não está instruída com o decreto prisional combatido, não obstante o Impetrante detivesse acesso aos autos de origem desde a audiência de custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Habeas Corpus exige prova pré-constituída das alegações, incumbindo ao Impetrante juntar à inicial todos os documentos indispensáveis à demonstração do constrangimento ilegal invocado. 4. O art. 258, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia condiciona o conhecimento do writ subscrito por advogado à apresentação dos documentos necessários ao convencimento preliminar da existência do motivo legal alegado, ressalvada apenas a demonstração razoável de impossibilidade de juntada imediata. 5. Quando do exame do pleito liminar, foi considerado que a ausência do decreto prisional poderia ser justificada pelo fato de o processo tramitar sob sigilo, situação que, em tese, poderia inviabilizar o acesso do patrono aos autos de origem. Por tal razão, fora determinada à autoridade apontada como coatora o envio da decisão impugnada. No entanto, nos informes judiciais, foi esclarecido que apesar de os autos de origem tramitarem com o sigilo nível 5, foi liberado acesso aos advogados constituídos após a audiência de custódia. 6. Liberado o acesso aos autos ao patrono constituído após a audiência de custódia, a ausência do decreto prisional neste writ configura falha de instrução imputável ao próprio Impetrante, e não impossibilidade objetiva de acesso, afastando-se qualquer justificativa para a instrução incompleta. 7. Assim, considerando que o Impetrante não trouxe aos fólios a decisão combatida, a fim de comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, é de rigor o não conhecimento da presente ação constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas Corpus não conhecido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus, por demandar prova pré-constituída das alegações, não admite dilação probatória, sendo ônus do impetrante — sobretudo quando advogado constituído — instruir a petição inicial com todos os documentos indispensáveis à comprovação do constrangimento ilegal." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Regimento Interno do TJBA, art. 258, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 370.583/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.10.2016; STJ, AgRg no HC 564.929/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.04.2020. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8000411-81.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante o Advogado Silvano Pinheiro de Macedo – OAB/BA 84.109, como Paciente, José Cosme Almeida Silva e, como Impetrado, o Juízo da 1ª Vara Criminal, do Júri e de Execuções Penais da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.